Tribunal: TJBA
Processo: 8002366-42.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002366-42.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: M. K. S. S. B. e outros

Advogado(s)
:
EMMANUELE SILVA ALVES

IV

APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO SAÚDE. CRIANÇA AUTISTA E COM ATRASO GLOBAL NO DESENVOLVIMENTO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TERAPIAS. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. ABUSIVIDADE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. REEMBOLSO INTEGRAL. CABIMENTO. PROFISSIONAIS APTOS NA REDE CREDENCIADA. DISPONIBILIDADE. REEMBOLSO LIMITADO AO CONTRATO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. DECISÃO
EXTRA PETITA
.
SENTENÇA.
NULIDADE PARCIAL.

I – Havendo cobertura contratual para o diagnóstico do beneficiário, é abusiva a cláusula que impõe limite de sessões para terapias prescritas por profissional habilitado, notadamente em casos de transtorno do espectro autista e atraso global no desenvolvimento, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência e Resoluções Normativas da ANS.

II – A operadora deve assegurar o tratamento multiprofissional, inclusive pelos métodos indicados (ABA ou Denver), custeando-o integralmente quando inexistirem, na rede credenciada local, profissionais especializados, e, havendo disponibilidade, o reembolso será limitado ao valor previsto no contrato.

III – A condenação ao pagamento de indenização por dano moral, sem pedido expresso na inicial, configura decisão
extra petita
, impondo a nulidade parcial da sentença para exclusão da referida condenação, mantida a decisão nos demais termos.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8002366-42.2020.8.05.0103
,

da Comarca de Ilhéus, em que figura como
Apelante

BRADESCO SAUDE S/A

e como
Apelad
a
M. K. S. S. B.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA